Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002457-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.664.789/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI VALIATI SARTORI - CPF: 744.690.709-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (AGRAVANTE), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (AGRAVANTE), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (AGRAVANTE), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (AGRAVADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ CAMARGO MARTIN DO AMARAL CAMPOS - CPF: 440.645.058-08 (ADVOGADO), ELIANE EMILIA COLODETO - CPF: 306.508.228-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU AS ARGUIÇÕES DE IMPENHORABILIDADE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – SIMPLES INFORMAÇÃO ACERCA DA LIDE QUE NÃO CONFIGURA PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A averbação premonitória se trata de mera inserção de informação sobre a existência da ação de execução, no respectivo registro de imóvel, o que, nem de longe, confunde-se com o ato de penhora.

II - O exame da questão da impenhorabilidade dos imóveis dos agravantes se mostra prejudicado e inócuo, justamente porque não há o registro de penhora alguma, mas sim, apenas da informação da existência da lide à margem da matrícula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO, WELLINGTON SANCHES THEOTONIO, ALTAIR SARTORI e INES BERNADETE GASPARIN SARTORI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0006870-21.2010.8.11.0037, ajuizada por FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar em caráter incidental, com que pretendiam reconhecer como bem de família e, portanto, impenhoráveis, os seguintes imóveis: (i) 01(um) Apartamento de nº 501, localizado no 5º Andar, do “Edifício Tocantins”, situado à Rua Dom Pedro II esquina com a João Rouver, n. 28, no município de Foz do Iguaçu-PR; (ii) 01(um) imóvel - Quadrante 10, Quadrícula 01, Setor 06, Quadra 26, Lote n. 448, situado no Loteamento denominado “Jardim Porto Bello”, no município de Foz do Iguaçu-PR.

Para tanto, os agravantes argumentam, em síntese, que os imóveis são destinados unicamente para moradia dos executados, mais precisamente dos devedores Lirge e Wellington, Altair e Inês, respectivamente.

Salientam que, uma vez reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis, devem ser levantadas as averbações premonitórias mantidas indevidamente às margens das matrículas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão de origem, a qual rejeitou as arguições de impenhorabilidade dos imóveis dos agravantes, os quais dizem se tratar de bens de família e, portanto, não poderiam ser objeto de averbação premonitória.

Acerca da averbação premonitória, o artigo 828
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1º No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

§ 5º O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2º indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.

Assim, da atenta leitura da norma processual acima transcrita, observa-se que a averbação premonitória se trata de mera inserção de informação sobre a existência da ação de execução, no respectivo registro de imóvel, o que, nem de longe, confunde-se com o ato de penhora.

Dessa feita, o exame da questão da impenhorabilidade dos imóveis dos agravantes se mostra prejudicado e inócuo, justamente porque não há o registro de penhora alguma, mas sim, apenas da informação da existência da lide à margem da matrícula.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA - ATO INFORMATIVO QUE NÃO CONFUNDE COM PENHORA - TESE DE DEFESA - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - IMPERTINÊNCIA - TEMA 1.127 DO STF (RE 1307334) - ADMISSIBILIDADE DA PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR DADO EM GARANTIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO JULGADO REPETITIVO - DETERMINAÇÃO LEGAL - CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA.
A averbação premonitória é direito do credor e tem como objetivo informar a existência de execução em curso, prestigiando o poder geral de cautela sem prejudicar o direito do proprietário
. Em virtude do caráter informativo, a anotação não equivale à penhora. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." (STF RE n. 1307334 - tema 1.127). Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.269535-5/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

Dessa feita, não padece de nenhum equívoco a decisão de base, devendo ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023